Tribunal: TJDFT
Processo: 0723182-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO OU PRODUÇÃO DE PROVAS. DEFESA APRESENTADA POR OCASIÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 10.520,00 (dez mil quinhentos e vinte reais) à parte autora. Sustenta o recorrente que a obra foi concluída em quase 80% (oitenta por cento), de modo que o valor da condenação causaria enriquecimento sem causa da parte autora. Pede a redução do valor da condenação a 20% (vinte por cento) do valor do contrato. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. A impugnação feita em contrarrazões não deve prosperar, uma vez que cabe à Turma Recursal o juízo de admissibilidade do recurso, incluindo a análise pelo relator do pedido de gratuidade formulado no recurso, art. 99, § 7o, do CPC. Portanto, mostra-se irrelevante que o recorrente tenha tardado a comprovar a situação de hipossuficiência perante o Juízo de origem. A prova da hipossuficiência está nos autos, conforme ID 33778376 e seguintes, de modo que a concessão do benefício é medida que se impõe.
III. Com efeito, o recorrente não apresentou contestação nos autos de origem, nem produziu provas anteriormente à prolação da sentença. É certo que o réu revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontrar, nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, comparecendo o demandado apenas na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública, a exemplo da falta de condições da ação ou pressupostos processuais, decadência, prescrição, entre outras. Não se mostra possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, ou ainda alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância, arts. 141 e 1.014 do CPC. Assim, os argumentos do recorrente constituem indevida inovação, de modo que o recurso não deve ser conhecido.
IV. Recurso NÃO CONHECIDO.
V. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.